Tribunal: TJMT
Processo: 1028011-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028011-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTA RAMIRO E SILVA - CPF: 694.940.101-91 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais, além de condenar a parte recorrente por litigância de má-fé, em razão da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade do débito; e (
ii
) verificar se está configurada a litigância de má-fé pela negativa da existência de relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. Os documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira, quando não especificamente impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são admissíveis para comprovar a existência da relação contratual, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5. A parte reclamada comprovou a existência de relação jurídica mediante extratos bancários que demonstram movimentação regular na conta corrente da autora, incluindo transferências PIX, além de contratos de empréstimo consignado assinados, descaracterizando a conduta ilícita.

6. Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, negando veementemente a existência de relação jurídica com a parte reclamada, quando os documentos apresentados demonstram claramente o contrário, incidindo na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios e não especificamente impugnadas, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. 2. Configura litigância de má-fé a negativa veemente de relação jurídica quando os documentos apresentados demonstram claramente sua existência."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81, 373, I, 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025; N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028011
-
65
.
2025
.
8
.
11
.
0001

Origem
:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
:
MARTA RAMIRO E SILVA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARTA RAMIRO E SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente pelo banco reclamado no valor de R$ 3.247,82; b) desconhece qualquer débito com a instituição financeira; c) nunca contratou ou utilizou os serviços do banco reclamado. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença

de improcedência. Concluiu que: a) a parte reclamada comprovou nos autos a existência de vínculo jurídico entre as partes; b) os documentos colacionados na defesa demonstram que a autora não só possui conta como a movimentou de forma corriqueira; c) a cobrança realizada pela parte reclamada se traduz em exercício regular de direito; d) não há demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada. Ao final: a) julgou improcedentes os pedidos da exordial; b) condenou a parte reclamante à pena de litigância de má-fé em 9% sobre o valor atualizado da causa; c) condenou a parte reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado

foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada pois se baseou em provas unilaterais produzidas pelo próprio sistema da reclamada; b) não há nos autos contrato assinado ou qualquer prova bilateral que comprove a legitimidade do débito; c) não há demonstrativo de evolução da dívida que justifique a cobrança no valor de R$ 3.247,82; d) não praticou litigância de má-fé, apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) afastar a condenação por litigância de má-fé; c) afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

As
contrarrazões

foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não atende ao princípio da dialeticidade; b) a sentença deve ser mantida pois a reclamada comprovou a existência de relação contratual; c) os documentos apresentados demonstram que a autora utilizou os serviços bancários; d) a negativação foi legítima em razão do inadimplemento; e) a litigância de má-fé está configurada pela tentativa da autora de alterar a verdade dos fatos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou extratos bancários, contratos de empréstimo consignado e relatório do Serasa (ID 322973385
/PJe2
, 322973391
/PJe2
,

322973392
/PJe2
e 322973384
/PJe2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

"SÚMULA 34: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual." (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: 1) os extratos bancários demonstram movimentação regular e diária na conta corrente da autora; 2) há registro de transferências PIX realizadas para Milena Fernanda Bezerra e para a própria Marta Ramiro e Silva (ID 322973385
/PJe2
, pág. 20); 3) existem contratos de empréstimo consignado assinados pela autora (ID 322973391
/PJe2
e 322973392
/PJe2
).

Nesse sentido:

"1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, verifico que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos, incidindo na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, ao negar veementemente a existência de relação jurídica com a parte reclamada, quando os documentos apresentados demonstram claramente o contrário.

A parte autora afirmou categoricamente na petição inicial que "DESCONHECE TOTALMENTE ESTE DÉBITO BEM COMO O CONTRATO" (ID 191932170, pág. 03). Contudo, os documentos juntados pela parte reclamada comprovam não apenas a existência de conta corrente em nome da autora, mas também a realização de diversas operações bancárias, inclusive transferências PIX, além de contratos de empréstimo consignado devidamente assinados.

Tais documentos poderiam ser facilmente impugnados de forma específica pela parte autora, caso não correspondessem à realidade, o que não ocorreu. A impugnação apresentada foi genérica, sem contestar pontualmente as informações contidas nos documentos.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a multa por litigância de má-fé. Assim, com base em 9% sobre o valor da causa (R$ 11.247,82), apura-se uma multa de R$ 1.012,30.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente, bem como a condenação em honorários advocatícios, conforme fixado na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025